Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701963-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32116679) interposto por M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA e ROSA LETICIA DAMACENO LIMA em desfavor da agravante, intimou o devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% (dez por cento), e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como determinou à parte executada que efetue a devolução das chaves do imóvel à parte exequente. Eis o teor do decisório (ID 111801363 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consoante estabelece o art. 58 da Lei 8.245/91 (Lei de locações), ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Assim, tenho que, de fato, inexiste qualquer óbice quanto ao recebimento do presente cumprimento provisório de sentença. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo credor. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá a parte executada efetuar a devolução das chaves do imóvel à parte demandante. A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Sem prejuízo, expeça-se mandado de verificação de abandono (os autores informaram a desocupação do imóvel pela ré, conforme ID 76836040) e imissão da parte exequente na posse do imóvel descrito como lojas 02 e 02-A situadas na CNG 04, lote 03, Taguatinga Norte, Brasília/DF. Caso ocorra pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, sendo o seu silêncio interpretado como anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o devedor apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação ou apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Inconformada, relata o recorrente que se trata, na origem, de ação de despejo ajuizada pelos agravados em seu desfavor, tendo sido sentenciado o feito para julgar procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato de locação relativo ao imóvel descrito na exordial e condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos, a partir de novembro de 2019 até a devolução das chaves (a ser demonstrada em sede de liquidação de sentença), acrescidos de correção monetária e juros de mora. Acrescenta que foram interpostos apelação e recurso adesivo pelas partes e ambos tiveram os provimentos negados, estando pendente, todavia, o julgamento dos embargos de declaração no 0715345-74.2020.8.07.0007 opostos contra aquele acórdão, com o objetivo de que sejam analisados os “pedidos de consideração do valor da notificação extrajudicial que exprime valor diferente do pedido da proemial e o pedido de entrega das chaves por meio de notificação judicial por parte da locatária”. Aduz que, em sede de cumprimento provisório de sentença, foi determinada a impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos autos e concedido prazo para o recorrente realizar o pagamento da condenação imposta na sentença. Contudo, assinala que eventual procedência daqueles embargos de declaração poderá alterar significativamente o valor do débito. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o cumprimento de sentença na origem até que sobrevenha o julgamento dos embargos de declaração no 0715345-74.2020.8.07.0007. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipatória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, na ação de conhecimento em que proferida a sentença objeto do cumprimento provisório (ID 32116683, pg. 55), restou determinada a rescisão do contrato de locação firmado entre as parte e a condenação da parte ré a pagar em favor dos autores os alugueres e demais encargos vencidos a partir de novembro de 2019 até a devolução das chaves (a ser demonstrada em sede de liquidação de sentença). Em sede recursal, foi negado provimento aos apelos interpostos pelas partes, de modo que, a princípio, não haveria que se falar em incidência de efeito suspensivo recursal na espécie. Confira-se, por oportuno, ementa do acórdão que desproveu os referidos recursos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. DEPÓSITOS MENSAIS. COMPROVATIVOS BANCÁRIOS. NOTIFICAÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PACTO LOCATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROVAS AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DISPENSA. 1. Em se tratando de contrato verbal, a inequívoca demonstração da realização de depósitos mensalmente recorrentes, realizados pelo ocupante de determinado bem, em favor do proprietário daquele mesmo imóvel, admite a interpretação de que as partes tenham avençado pacto locatício. 2. Ante a constatação de que, além de comprovativos bancários, consta do acervo documental notificação extrajudicial de despejo e de cobrança de alugueis em atraso, enviada pelo dono da edificação à empresa ali instalada, sem que a parte admoestada tenha sequer proferido resposta, afigura-se inadmissível a alegação de que o vínculo existente entre os contendores ostente natureza gratuita. 3. Desarrazoado o anseio de que o compromisso sob análise seja tomado como comodato, ante a constatação de que o ocupante não logrou êxito em trazer aos autos prova de que os repasses de valores ultimados em favor do proprietário do prédio corresponda a negócio distinto daquele que respalda a pretensão autoral. 4. Reputa-se improcedente pedido reconvencional destituído de provas mínimas que corroborem as alegações apresentadas pelo réu reconvinte. 5. O desprovimento dos apelos interpostos por ambos os contendores autoriza a dispensa do arbitramento de honorários advocatícios recursais. 6. Recursos desprovidos. Após, o agravante protocolou embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, para modificação do julgado supra, não tendo sido analisado o pedido até o presente momento porquanto em curso o prazo para apresentação da resposta pela embargada. Sabe-se que a decisão exequenda destituída do trânsito em julgado e pendente de julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, como é o caso dos autos, realiza-se, nos moldes do art. 520, caput, do Código de Processo Civil (CPC), da mesma forma que o procedimento definitivo. A Lei de Locação (no 8.245/91) estabelece em seu art. 58, inc. V, que “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Por sua vez, os arts. 63 e 64 da aludida norma preveem a possibilidade de despejo após a sentença de procedência do pedido, mediante requerimento de cumprimento provisório, e somente a atribuição de efeito suspensivo pode retirar da sentença que decreta o despejo a sua aptidão executiva antes do trânsito em julgado. Nesse contexto, e à luz do princípio da segurança jurídica, verifico verossimilhança nas alegações do recorrente, porquanto ainda não examinado o pedido de atribuição de efeito suspensivo nos autos dos embargos de declaração no 0715345-74.2020.8.07.0007. Por outro lado, o risco de dano grave ou de difícil reparação é inconteste ante a determinação contida na decisão combatida para que o devedor efetue o pagamento do débito no prazo de 15 dias úteis. Mutatis mutandis, confira-se julgado desta egrégia egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPOSTO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA LOCATÁRIA. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. O recurso interposto contra sentença proferida em ação de despejo, em geral, comporta apenas efeito devolutivo, a teor do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991. A excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, por subtrair da sentença que decreta o despejo a sua aptidão executiva originária, inviabiliza o cumprimento provisório do respectivo título judicial, mostrando-se imperiosa, por conseguinte, a reforma da decisão que determinou a intimação da parte executada para o pagamento integral do valor devido. (Acórdão 1336100, 07044720220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão do cumprimento provisório da origem até o exame do efeito suspensivo postulado nos autos dos embargos de declaração no 0715345-74.2020.8.07.0007. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador